Tribunal: TJDFT
Processo: 0741735-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA ESCOLAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Autor contra decisão, em que se determinou a exclusão do genitor do polo passivo de ação monitória, pois só a mãe constou como responsável financeira em contrato escolar.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre a legitimidade passiva de ambos os genitores em ação monitória, em que o credor visa a cobrança de despesa escolar do filho em comum.
III. Razões de decidir.
3. Em que pese apenas a mãe constar do contrato educacional como responsável legal e financeira, a legislação estabelece que há entre os pais uma responsabilidade solidária pela manutenção e educação dos filhos, de modo que o genitor também pode figurar no polo passivo da demanda, conforme art. 1.566, IV, do Código Civil.
3.1. Apesar de os genitores estarem separados/divorciados, isso não afasta o dever do pai de responder solidariamente pelas dívidas escolares do filho, tendo em vista que a ambos pertence o poder familiar. É o que se extrai do art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Há responsabilidade solidária entre os genitores pelas despesas educacionais do filho, ainda que apenas um conste como responsável financeiro no contrato que instrui a ação monitória. Consequentemente, ambos possuem legitimidade passiva na demanda”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.566, IV, do Código Civil; e art. 22 do ECA.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1095768, 20170110045916APC, Relator(a): ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/05/2018, publicado no DJe: 16/05/2018.